Tribunal: TJDFT
Processo: 0735213-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735213-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0004381-82.2000.8.07.0001, ajuizado por DISTRITO FEDERAL em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de liberação da penhora, nos seguintes termos (ID 166887985 do processo originário): “A fim de possibilitar o levantamento das quantias solicitadas no ID no 166671360, intime-se o exequente para que indique o(s) destinatário(s) das diversas quantias já depositadas à disposição deste Juízo (extrato em anexo). ID 166747230: Estando pendente a liquidação de sentença, os veículos devem permanecer com bloqueio de transferência para garantir os valores que ainda serão apurados. Int”. Em suas razões recursais (ID 50483836), alega que houve o bloqueio de veículos para garantir o pagamento da dívida. Menciona que efetuou o pagamento da integralidade do débito, contudo, o juízo a quo não determinou a liberação das restrições dos veículos anteriormente efetivadas. Argumenta que a penhora foi realizada somente para pagar a dívida executada. Menciona que a obrigação foi cumprida, o que justifica a liberação da penhora. Informa que o executado concordou com o pagamento do débito. Afirma que manter a penhora para assegurar o pagamento de uma multa que sequer foi estabelecida viola os princípios da justiça e boa-fé. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação imediata da penhora. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante foi condenado a prestar obrigação de não fazer consistente em não construir no terreno, sem prévia autorização do poder público, bem como foi obrigado a proceder à restauração da área degradada. Além disso, foi condenado ao pagamento de danos ambientais, conforme sentença de ID 81095794, autos de origem. Os recursos interpostos pelo agravante não foram providos. O credor postulou o cumprimento de sentença referente ao valor da multa arbitrada e aos honorários advocatícios (ID 101493201, autos de origem). A decisão de ID 102889323 determinou o início do cumprimento de sentença. Verifica-se que o agravante depositou diversos valores no cumprimento de sentença. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não é possível constatar o pagamento integral do valor da multa e dos honorários advocatícios. Conforme se depreende da petição de ID 169212008 do processo originário, o credor está exigindo o pagamento remanescente do débito. Observa-se, ainda, que o juízo a quo determinou a intimação dos devedores para efetuarem o depósito remanescente, conforme despacho de ID 169629504, autos de origem. Assim sendo, não há comprovação do pagamento integral da dívida e, portanto, não é possível, prima facie, determinar a liberação da penhora efetivada. Além disso, a questão de existir pedido de liquidação de sentença quanto às outras obrigações impostas no título judicial, com a manutenção da penhora efetivada para cumprimento da obrigação, será objeto de análise no julgamento do recurso, após o contraditório e razões apresentadas pelo poder público. Desse modo, em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Além disso, o agravante não comprovou o perigo da demora, sendo que a questão da liberação da penhora pode aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora